Tribunal: TJES
Processo: 5010342-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010342-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR SILVA CAMPOS

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 06/09/2022, cumprida em 03/06/2025, em razão de suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal). A defesa alega ausência de contemporaneidade e inexistência de risco atual à ordem pública, invocando condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, diante do lapso temporal entre a decretação (2022) e o cumprimento (2025), torna a medida ilegal;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se mantém quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, com emprego de faca, restrição da liberdade da vítima e subtração de valores, indica periculosidade acentuada.

A prática de mais de um delito no mesmo contexto reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar.

A ausência de contemporaneidade não se configura quando os motivos que justificam a prisão persistem, sendo irrelevante a demora ocasionada pela não localização do réu, conforme entendimento do STJ (HC 588.402/PE).

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes fundamentos concretos que a justificam, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) diante da gravidade e risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010342-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR SILVA CAMPOS
COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus

impetrado em favor de
IGOR SILVA CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES.

A defesa alega a ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a prisão, uma vez que o paciente encontra-se em prisão preventiva desde 03 de junho de 2025, em razão de decisão que decretou a medida cautelar em 06 de setembro de 2022, por suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º do Código Penal).

Além disso, sustenta que o paciente não representa risco atual à ordem pública, uma vez que durante o período em que esteve em liberdade, manteve vínculo empregatício formal e não foi acusado de prática de qualquer outra conduta delituosa.

Após análise detida dos autos, verifico que a decretação da prisão preventiva do paciente foi fundamentada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, com ênfase na gravidade concreta do delito, além das circunstâncias específicas do caso.

Segundo consta na denúncia, no dia 07 de outubro de 2019, no bairro Santa Luzia no município de Serra/ES, o paciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu pertences e a quantia de R$ 500 (quinhentos reais) bem como manteve a vítima, Sra. Alicéia Castelloes sob seu poder, restringindo-lhe sua liberdade.

A gravidade concreta do crime está evidenciada pelo modus operandi empregado, que demonstra frieza e crueldade.

Ressalta-se ainda que foi apurado que, na mesma data em que praticou o crime em desfavor da Sra. Aliceia, o paciente também subtraiu itens domésticos da residência da Sra. Fátima Batista dos Santos, circunstância que evidencia sua periculosidade e reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar para resguardo da ordem pública.

A alegação da defesa quanto à ausência de contemporaneidade dos fatos não encontra amparo suficiente, uma vez que o cumprimento tardio da ordem de prisão foi ocasionado pela impossibilidade de localização do paciente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a contemporaneidade, deve ser avaliada considerando-se a persistência dos motivos que ensejaram a prisão, como decidido no HC 588.402/PE,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz
, julgado em
13/10/2020
.

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis, estas, isoladamente, não afastam a necessidade da medida extrema quando estão presentes os pressupostos do art. 312, do CPP, pois a gravidade concreta do crime, e o risco à ordem pública, justificam a manutenção da prisão, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP.

Dessa forma, alinho-me à promoção da Procuradoria de Justiça e,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.